Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I- Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, em razão do risco que a liberdade representa à ordem pública.
II- O contexto fático apresentado demonstra periculosidade do paciente, na medida em que ele disparou ao menos duas vezes arma de fogo: uma contra transeunte que tentava defender a ex-companheira dele e outra sem destinatário certo; e já foi condenado com trânsito em julgado por crime contra a vida.
III- A alegada condição pessoal favorável, por si só, não tem o condão de garantir ao paciente a sua liberdade, quando todo o contexto fático recomenda o contrário.
IV- Ordem denegada.